Tribunal: TJMT
Processo: 1005779-67.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005779-67.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: JOSE LUIS DE ALMEIDA
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Visto etc.
Destarte, em razão do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento sob o registro: 1001630-28.2022.8.11.0000, de Relatoria da Des. Dirceu dos Santos, conforme certidão e ID no 122985450 - pág. 1, impõe-se o reconhecimento da prevenção, nos termos do art. 80, § 1° do RITJMT e art. 930, parágrafo único do CPC/2015.
Dessa forma, para se evitar decisões conflitantes redistribua o feito com as providências de praxe.
Cumpra-se.
Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Relatora